Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0727368-07.2019.8.07.0001 APELANTE: WALL VEICULOS LTDA - ME APELADO: JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, JUAN FERNANDES REIS DECISÃO O requerente, com fundamento na r. sentença, confirmada nesta instância recursal, que declarou a resolução do Contrato Estimatório firmado entre as partes, e determinou a sua reintegração na posse do veículo objeto do contrato rescindido, pleiteia autorização judicial para retirar o veículo que se encontra apreendido junto ao DETRAN/MT, na cidade de Primavera do Leste (ID 17998586). O requerente noticia ter sido notificado pelo DETRAN/MT, informando que o veículo seria leiloado, pois não retirado no prazo de 60 (sessenta) dias da sua apreensão. Contudo, a retirada do bem encontra-se obstada pela decisão judicial de bloqueio de circulação do veículo. Subsidiariamente, o requerente postula seja mantido o impedimento de transferência do bem, sendo-lhe concedida a guarda do veículo até o trânsito em julgado. Eis a síntese do que interessa. DECIDO. Primeiramente, esclareça-se que, da notificação, datada em 24/06/2020, depreende-se que o DETRAN/MT não iniciou nenhum procedimento licitatório. A notificação está, na realidade, oportunizando a regularização e liberação do veículo para que o próprio não seja leiloado ou reciclado (ID 17998587). Porém, não se está ante a iminência do leilão. Na instância de origem, o bloqueio de circulação foi deferido ao ora requerente, para obstar o lançamento de novas multas em seu nome, pois há época do pedido o veículo encontrava-se em local ignorado e na posse de terceiro desconhecido (ID 16156045). Na prolação da r. sentença, o bloqueio foi mantido até que se efetivasse a reintegração de posse do veículo ao autor (ID 16156065), o que foi confirmado no acórdão de julgamento da apelação (ID 17616113). Verifica-se que, após proferida a sentença, tomando ciência da apreensão do veículo na cidade de Primavera do Leste/MT, e devido ao bloqueio de circulação mantido, o ora requerente peticionou no juízo a quo para que lhe fosse autorizado, via decisão judicial, retirar o veículo apreendido junto ao DETRAN/MT (ID 16156079). O pedido foi indeferido em razão da propositura dos embargos de terceiro no 0708601-81.2020.8.07.0001, nos quais se discute a posse/propriedade do referido veículo (ID 16156080). Perante a primeira instância (ID 60040249 nos autos dos embargos), o terceiro embargante também requer, em antecipação de tutela formulada na petição inicial, a desconstituição do bloqueio ora impugnado pelo requerente. O pedido, contudo, ainda não foi apreciado. A competência do feito foi declinada pela 9a Vara Cível para a 19a Vara Cível, tendo ocorrido a redistribuição dos autos por sorteio, no dia 02/07/2020 (ID 68172115 nos autos dos embargos), com conclusão para o juiz em 21/07/2020. Logo, o juízo da 19a Vara Cível se apresenta como o mais adequado para o presente requerimento. Conduto, a considerar não estar aperfeiçoada a angularização da relação processual nos embargos de terceiro, e sob pena de tornar inócua a prestação jurisdicional, impõe-se, a título de tutela cautelar (e não antecipatória), não postergar a salvaguarda do veículo. No caso, pendente a discussão sobre a posse/propriedade do veículo, a autorização para a liberação do veículo somente pode ser concedida ao requerente na condição de depositário judicial, restringindo-se a posse para fins de guarda e conservação do bem (respondendo o depositário por eventuais prejuízos nos termos do artigo 161, parágrafo único, do CPC), até que sobrevenha decisão modificadora. Do exposto, DEFIRO o pedido para autorizar a liberação do veículo que se encontra apreendido junto ao DETRAN/MT, Toyota Hilux SW4, Ano de Fabricação/Modelo 2014/15, Cor Branca, Placa: PAA 5860/DF, Chassi: 8ajyy59g8f6529208, Renavam: 01036336082, a fim de que seja confiada a sua posse ao requerente JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, que ora NOMEIO DEPOSITÁRIO JUDICIAL. Espeçam-se os ofícios ao DETRAN/DF e DETRAN/MT. Confiro a presente decisão força de mandado. P.I. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator